Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727966-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 63519448) opostos por LEONÍDIA BRAGA MEIRELES contra decisão (ID 61915894) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para o recurso de agravo de instrumento. Em suas razões, o ora embargante aduz que a decisão contém erro material e omissão, ponderando que a determinação de recolhimento de custas pelos advogados titulares do direito aos honorários depende de definição de quais são os advogados que atuaram na demanda, e que não é possível imputar, por ora, a quem cabe a obrigação de recolhimento de custas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. Sobre os embargos de declaração, diz o CPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) §2o. Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Ainda sobre a tramitação dos embargos no TJDFT, o Regimento Interno (RITJDFT) dispõe: “Art. 268. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal.” “Art. 271. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de quaisquer recursos. Parágrafo único. O relator poderá suspender a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A embargante aduz, na petição recursal do agravo - cujo benefícios da gratuidade lhe foram negados-, que ajuizou a ação de liquidação por arbitramento em razão da impossibilidade de se saber a exata cota parte dos honorários dos respectivos advogados, pois, nos autos de origem, a sentença deixou de individualizar a quota parte pertencente a cada causídico. Nos presentes embargos de declaração, sustenta que a matéria já foi julgada pelo Acórdão de ID 178504386 e a legitimidade da autora decorre da interpretação da Súmula 307 do STJ, por ser concorrente com a da parte autora. Sem razão. Nada obstante sua irresignação, a decisão liminar do agravo é de inequívoca interpretação, frente ao pleito formulado pela advogada que, vindicando a cobrança de sua cota parte nos honorários de sucumbência, não apresentou qualquer documentação a atestar a sua hipossuficiência socioeconômica e patrimonial. No que diz respeito às custas do agravo, ressalto que as quantias cobradas neste eg. Tribunal de Justiça são módicas, segundo a ótica do Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que apontou ser o TJDFT o Tribunal com competência estadual com os mais reduzidos valores de custas iniciais e de taxas judiciárias máximas. No cenário dos autos, constato que a advogada vindica honorários, porém, não demonstra ser hipossuficiente na acepção processual. Desse modo, a gratuidade pretendida não pode ser concedida a pretexto de isentar-lhe do risco da sucumbência na fase liquidatória do julgado, pois eventuais novos honorários que devem ser ponderados na decisão da parte ao ingressar com a demanda, seja pelo princípio da sucumbência, seja pela causalidade. Pois bem. Os embargos de declaração são recurso destinado exclusivamente a integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ocorre que a ora embargante não pretende o saneamento de nenhum dos citados vícios propriamente ditos. Em verdade, a partir da análise das presentes razões recursais, verifico que seu objetivo é a rediscussão acerca dos fundamentos e da conclusão adotada por este Relator quando indeferimento da gratuidade para o recurso de agravo de instrumento, providência, entretanto, a que não se prestam os presentes embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se julgado a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. FUNCEF. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO AFASTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1791201, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Diante desse cenário, e não havendo mudança na situação apresentada nos autos, verifico, que as razões e os documentos ora juntados, embora sejam invocados à comprovação da alegada hipossuficiência da parte representada judicialmente pela causídica, não são suficientemente satisfatórios ao acolhimento da tese de vulnerabilidade financeira que de fato inviabilize a advogada quanto ao pagamento do preparo recursal, mormente pelo objeto do processo na origem, a saber, a liquidação por arbitramenteo dos honorários. Enfim, não há como prosperar os argumentos da embargante/agravante quando à decisão que não acolhe as suas razões não atende aos interesses perseguidos ou, ainda, quando não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão. A esse respeito, trago jurisprudência deste TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda; a contradição é aquela do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. 4. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Pelo exposto, a advogada da parte embargante/agravante mais uma vez não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos do recurso, de modo que a insuficiente demonstração da sua condição econômica enseja o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça relativamente ao preparo do agravo. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Previno a parte e a causídica que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, §4o e 1.026, §2o, todos do CPC. Por fim, não sendo acolhidos os presentes embargos, verifica-se que o agravo[1] [2] carece do devido preparo, sob pena de deserção. Assim, considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal[3], deverá [4] a embargante/agravante, por sua advogada, providenciar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1]Art. 69 do Regimento Interno do TJDFT: “Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau;” [2]Art. 70 do Regimento Interno do TJDFT: “São isentos de preparo os recursos e as ações: (...) II - em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.” [3]Art. 1.007 do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)” [4]Art. 1.007 do CPC, §7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.